Tribunal: TJMT
Processo: 1013496-29.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013496-29.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES - CPF: 347.104.699-20 (APELANTE), MARCO AURELIO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 609.623.801-72 (ADVOGADO), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (APELANTE), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (ADVOGADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (APELANTE), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), TRICHES AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 06.995.918/0001-02 (APELADO), EGLISTONE SOARES MIRANDA - CPF: 304.110.761-91 (ADVOGADO), AURO MENDES DE ANDRADE - CPF: 345.496.331-15 (ADVOGADO), ALGACIR TRICHES - CPF: 374.172.909-49 (APELADO), ADROIR TRICHES - CPF: 285.582.199-15 (APELADO), ARLETE TRICHES - CPF: 553.916.059-20 (APELADO), ANNA BERTOTTO TRICHES - CPF: 976.266.431-00 (APELADO), TRICHES AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 06.995.918/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ADROIR TRICHES - CPF: 285.582.199-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLETE TRICHES - CPF: 553.916.059-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA BERTOTTO TRICHES - CPF: 976.266.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALGACIR TRICHES - CPF: 374.172.909-49 (APELANTE), AURO MENDES DE ANDRADE - CPF: 345.496.331-15 (ADVOGADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (APELADO), LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES - CPF: 347.104.699-20 (APELADO), MARCO AURELIO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 609.623.801-72 (ADVOGADO), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (ADVOGADO), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (APELADO), EGLISTONE SOARES MIRANDA - CPF: 304.110.761-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – 'RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - MATERIA JÁ TRATADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE EXAURIU TODA SITUAÇÃO JURIDICA A RESPEITO DO TEMA IMPOSSIBILIDADE DE NOVO JULGAMENTO IMPOSSIBILIDADE DE REJULGAR ESTA MESMA SITUAÇAO - ARTIGO 505 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRECLUSÃO 'PRO-JUDICATO' - DECISÃO QUE COMPETE AO RELATOR INCISO III, ARTIGO 932 DO CPC. APELO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Na dicção do que estabelece o inciso III, do artigo 932 do Código de Processo Civil, em se tratando de não conhecimento do recurso ou estando o mesmo prejudicado dispensa a remessa dos autos ao colegiado. E ostenta o direito ao relator de proceder ao julgamento por decisão unipessoal.

II - A rigor do artigo 505 do Código de Processo Civil, não registra ao Tribunal manifestar sobre questão já decidida anteriormente, situação idêntica e meritória, embora tratada em sede de recurso de agravo de instrumento. Ocorre, na espécie, a chamada ‘preclusão pro judicato’. ‘O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada”. (REsp 802.416/SP, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, segunda turma, DJ de 12/03/2007)’.

III - Apelo não conhecido, agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por LÍDIA IRENE TRAJANO TRICHES contra decisão monocrática em sede de recurso apelação de n. 1013496-29.2019.8.11.0003 aviado na “AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL C.C PEDIDO DE APURAÇÃO E PAGAMENTO DE HAVERES” onde litiga com PAULO LAERTE DE OLIVEIRA E OUTROS; e tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 199624651 o relator não conheceu do recurso de apelação.

Em apertada síntese, prequestiona o agravante sob ID. 211601671 o Art. 5º, da CR/88, inc. LV; Art. 121, Parágrafo único do CPC; Art. 122, do CPC, Art. 278, Parágrafo único do CPC; Art. 487, do CPC; Art. 502, do CPC; Art. 504, do CPC; Art. 506, do CPC e Art. 507, do CPC;

Requer 1) que seja conhecido este Agravo Interno e a ele seja dado provimento integral, reformando-se o decisum monocrático objurgado para o fim imediato de também se conhecer do Recurso de Apelação Cível; 2) conhecida a Apelação, que lhe seja dado integral provimento, a fim de que seja reformado (ou anulado) o decisum combatido, proferido pela 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, na parte que alçou os expatronos da agravante à condição de assistentes litisconsorciais e determinou o prosseguimento da ação; 3) subsidiariamente, acaso Vossas Excelências entendam de modo diverso, que seja dado cumprimento à determinação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça para que seja homologada judicialmente a transação extrajudicial celebrada entre a agravante e seu ex-cônjuge; 4) como corolário da homologação judicial, por perda superveniente do interesse processual, seja declarado extinto o processo de n. 1013496-29.2019.8.11.0003, ajuizado perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, com ou sem resolução de mérito.

Contrarrazões sob ID. 215057180.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de ação de dissolução parcial de sociedade empresarial c/c apuração de e pagamento de haveres promovido por LIDIA IRENE TRAJANO em face de TRICHES AGRO- PECUÁRIA LTDA, ADROIR TRICHES, ARLETE TRICHES E ANA BERTOTTO TRICHES, todos identificados nos autos. No caso em apreço, residiu desistência da autora LIDIA do processo.

Insurge a apelante em face de que a magistrada de primeiro grau de jurisdição ter admitido o ingresso de terceiros, na condição de assistentes simples, a sentença se resumiu em homologar a desistência em relação à parte requerida. Contudo, determinou que o feito tivesse andamento em relação aos terceiros, estes na condição de assistentes litisconsorciais.

Este é o limite recursal, resumindo a apelante o desacerto da sentença em assim o fazendo.

Dado a excepcionalidade da situação, configurando esta situação o limite recursal é quanto basta.

Pois bem.

No existe caso, uma particularidade e excepcionalidade a toda evidência. Deve, inicialmente, visto que o Relator foi vencido quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento que definiu esta questão. Vencido e não convencido, diga-se de passagem.

O voto vencedor, de lavra da eminente Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, secundado pelo pronunciamento da eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO foi no sentido de dar continuidade da ação em relação a estes terceiros, decisão que transitou em julgado.

Não ensejando anotar no presente recurso se o voto do Relator (vencido) ou das vogais (vencedoras) está correto, certo é que não reside como conhecer do presente recurso.

Isto porque, em nome da coisa julgada e da segurança jurídica, com a decisão feita em sede de agravo de instrumento, o mérito da questão já foi observado, nos termos dos votos vencedores acima que, fazendo as razões de fato e de direito, entendeu pelo prosseguimento do feito em relação aos terceiros, independente de sua condição de assistentes ou terceiros interessados, como bem consta dos votos vencedores.

Em relação a esta situação extraordinária, certo ou errado a decisão pretérita em sede do RAI mencionado acima, ocorre na espécie a chamada preclusão 'pro-judicato' - isto é - aquelas decisões em que o juiz já se manifestou expressamente, não podendo alterá-las, a menos que houvesse manifestação expressa de todas as partes do processo, o que não ocorre na espécie vertente.

Classicamente, o instituto da preclusão pode ser conceituado, ainda que de forma acadêmica como: 'expediente técnico formalizado no CPC que exaure no mesmo processo em que ocorreu, visando assegurar uma sequenciam ordenada e lógica das etapas procedimentais, para resguardas a economia de atos, a celeridade da prestação jurisdicional e, sobretudo, a boa fé processual. Ou, em outras palavras, o processo anda para frente e não tem retrocessos.

Outro aspecto salutar, como mencionado acima, é que aquela decisão que, embora tratada em sede de agravo de instrumento, tem conotação de mérito, prescreve o artigo 505 do Código de Processo Civil que> 'Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide. De outro lado, vislumbra-se que não é o caso das exceções a que se referem os incisos I, II,III do citado artigo e diploma legal.

instrumento, o mérito da questão já foi observado, nos termos dos votos vencedores acima que, fazendo as razões de fato e de direito, entendeu pelo prosseguimento do feito em relação aos terceiros, independente de sua condição de assistentes ou terceiros interessados, como bem consta dos votos vencedores.

Em relação a esta situação extraordinária, certo oυ errado a decisão pretérita em sede do RAI mencionado acima, ocorre na espécie a chamada preclusão 'pro-judicato' - isto é - aquelas decisões em que o juiz já se manifestou expressamente, não podendo alterá-las, a menos que houvesse manifestação expressa de todas as partes do processo, o que não ocorre na espécie vertente.

Classicamente, o instituto da preclusão pode ser conceituado, ainda que de forma acadêmica como: 'expediente técnico formalizado no CPC que exaure no mesmo processo em que ocorreu, visando assegurar uma sequenciam ordenada e lógica das etapas procedimentais, para resguardas a economia de atos, a celeridade da prestação jurisdicional e, sobretudo, a boa fé processual. Ou, em outras palavras, o processo anda para frente e não tem retrocessos.

Outro aspecto salutar, como mencionado acima, é que aquela decisão que, embora tratada em sede de agravo de instrumento, tem conotação de mérito, prescreve o artigo 505 do Código de Processo Civil que> 'Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide. De outro lado, vislumbra-se que não é o caso das exceções a que se referem os incisos I, II,III do citado artigo e diploma legal.

Assim, 'de mãos atadas pelas algemas jurídicas do Código de Processo Civil, embora divergindo da situação, nos termos do voto vencido quando do julgamento pretérito, não vejo como processar este recurso de apelação cível que se trata da mesma matéria já julgada por este sodalício e em face da proibição imposta pelo dispositivo legal acima citado e sob o manto da coisa julgada.

À exceção pontuada no CPC, podendo rever situações outras somente é possível em sede de liminar, esta de caráter de cognição sumária e não exauriente, segundo penso.

Bem a proposito encontra a matéria em enfoque recursal ressonância jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - BEM DE FAMÍLIA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - PRECLUSÃO CONSUMATIVA CARACTERIZAÇÃO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONANCIA COM JULGADOS DESTA CORTE - RECURSO IMPROVIDO". (STJ. AgRg no REsp 1049716/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 30/11/2009). "O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada". (REsp 802.416/SP, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, segunda turma, DJ de 12/03/2007).

Desnecessidade alongar, a pretensão recursal soçobra.

Destarte, a manutenção do não conhecimento do apelo por preclusão é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024